Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712573-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA LUCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGITIMA DEFESA E CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. TEMAS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou os réus pela suposta prática do crime do art. 121, § 2o, I, do Código Penal, sendo, para um deles, a conduta consumada e, para o segundo corréu, a modalidade tentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 temas em discussão: (i) se as provas produzidas são suficientes para pronunciar o réu e submetê-lo ao julgamento pelo Júri Popular; (ii) se está caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a decisão de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência (cf. Acórdão 1827810, 0703920-19.2021.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 19/03/2024), o que não é a hipótese. 3.1. Em outras palavras, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal), vigendo, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. 4. A materialidade e a possível autoria restam minimamente comprovadas por meio das provas testemunhais, das quebras de sigilo regularmente deferidas e dos variados laudos produzidos pelo Instituto de Criminalística, os quais evidenciam que os ora recorrentes aparentemente dispararam contra a vítima, após prévia discussão em um bar. 4.1. Assim, existindo provas da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular, não há o que falar em impronúncia. 5. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu, mormente quando a prova pericial aponta uma dinâmica diversa daquela relatada por um dos autores dos disparos. 6. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos em Sentido Estrito conhecidos, mas desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a pronúncia foi fundamentada, exclusivamente, em um indício extrajudicial e não corroborado em juízo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 413 do CPP, afirmando que a manutenção da pronúncia, com base em tão frágil elemento, representa, na prática, a inversão do ônus da prova e a aniquilação da presunção de inocência, transformando a primeira fase do procedimento do júri em um mero filtro formal, desprovido de garantias. Defende, ainda, o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, mostram-se equivocadas as teses recursais do réu RODRIGO de que a pronúncia deu-se exclusivamente com base em provas indiciárias e de que foi pronunciado apenas por estar presente no local do crime, já que, no seu celular regularmente apreendido, foram encontradas ao menos duas mensagens em que ele confessa estar armado no dia dos fatos e de ter atirado na vítima (ID. 72429448, p. 07 e 09), e, diante deste contexto, há indícios suficientes de autoria para autorizar a sua pronuncia e consequente submissão do caso ao Tribunal do Júri (ID 73596550). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo especial também cabe subir quanto à tese de afastamento da qualificadora. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016